Tribunal: STF
Processo: ARE 1540298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 190, p. 1-8), de cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Contra a decisão que rejeita a exceção de incompetência do juízo não há previsão legal de recurso, pois esta circunstância não se amolda ao regramento processual penal pátrio. Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, caberá Apelação das sentenças definitivas ou com força de definitivas, não sendo este o caso da decisão proferida em sede de Exceção de Incompetência que a rejeitou. O artigo 581 do Estatuto Processual Penal traz rol taxativo, de maneira que, nos termos do inciso II desse dispositivo caberá Recurso em Sentido Estrito apenas para a decisão que concluir pela incompetência do Juízo, não havendo previsão legal para os casos em que se confirmou a competência, como ocorreu nos presentes autos. 



    2. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que não recebeu a Apelação interposta em face da rejeição de exceção de incompetência por ausência de previsão legal. 



    3. Recurso em Sentido Estrito não provido.” (eDOC 190, p. 7)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 203, p. 1-12).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 214, p. 1-18), “diante da violação ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII, CF) e da isonomia (art. 5º, caput, CF), uma vez ausente previsão recursal para discussão da competência por parte da defesa”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 211, p. 1-16).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 222, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 228, p. 1-11), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 226, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.698.188/SP (eDOC 256, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 265, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 269, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 164.140/SP (certidão; eDOC 274, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente